Tribunal: TJBA
Processo: 8052946-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052946-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADAUTO DA COSTA GAMA e outros (2)

Advogado(s): YURI CARNEIRO COELHO, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS DEMONSTRA QUE O TRATAMENTO MÉDICO VEM SENDO FORNECIDO DE FORMA SATISFATÓRIA AO PACIENTE PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
Ordem conhecida e denegada.

I
–
T
rata-se de Habeas Corpus

impetrado pelos advogados YURI CARNEIRO COELHO (OAB/BA 15.649) e AURÉLIO ANDRADE GOMES (OAB/BA 17.352), em favor do Paciente ADAUTO DA COSTA GAMA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D
A COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA /BA.
De acordo com os Impetrantes, o Paciente, pessoa idosa, com 65 anos, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, que ocorreu em 25/02/2001, a uma pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o processo transitado em julgado em 08/01/2018, com o início de cumprimento da pena em 01/04/2024. Afirmam que
“a defesa do paciente à época, requereu a concessão de prisão domiciliar em caráter de urgência, com a juntada de vários documentos, em face de acometimento de doença grave, pois o paciente apresentou quadro de dores no peito e dificuldade de respiração quando esteve recluso na Delegacia de Itaberaba, tendo sido imediatamente encaminhado à unidade de pronto atendimento de saúde de Itaberaba nos dias 01/04, 07/04 e 10/04/2024, com recomendação médica para internamento
”. Apontam que “
inúmeros documentos foram juntados neste pleito, que comprovam o quadro deficitário e grave de saúde do apenado, que comprovam alterações das condições respiratórias e quadro de suspeita de infarto (Doc. 04, evento 5), ressaltando-se ainda a manifestação favorável do Delegado de Polícia da Delegacia de Itaberaba em que ele se encontrava para transferência do paciente em face de seu estado de saúde (Doc.04 e evento 5) e de manifestação favorável do Ministério Público em sede de pedido de relaxamento de prisão
”. Outrossim, destacam que “
foi juntado laudo médico oficial (Doc.05, evento 25.1), que referenda a existência de sequela de pneumonia viral, com histórico de internamento e intubação no ano de 2021 por complicações do COVID-19, fazendo uso permanente de broncodilatador
”. Sustentam que, “
em 02/05/2024, foi anexada uma complementação do laudo médico oficial, constatando quadro de incontinência fecal há vários meses, ou seja, mesmo assim, considerou ainda não ser necessária prisão domiciliar. (Doc.06, evento 44.1). Posteriormente a defesa informou o agravamento do quadro do apenado e que a penitenciária não estava fornecendo as fraudas necessárias, incumbindo este ônus à família”
. Consignam que “
o CTPS, informa que as fraudas geriátricas somente podem ser oferecidas através do programa farmácia popular e a família tem de arcar os custos de forma compartilhada com o Governo Federal, o que se revela, por si só, absurdo, pois o preso está sob responsabilidade do Estado e este tem o dever de cuidar de seu bem estar e de sua saúde
”. Asseveram que “
a defesa posteriormente, informou que no dia 21/05/2024, ‘o Conjunto Penal de Feira de Santana – Ba solicitou do paciente a compra de diversos medicamentos, uma vez que, o conjunto Penal não dispõe dos medicamentos
’”, bem como que “
o paciente posteriormente passou por consulta com pneumologista que requereu exames, sendo que, foi solicitado da família do apenado a aquisição dos medicamentos não disponíveis na unidade e que, conforme o CPFS, o tratamento medicamento não vem sendo ofertado na unidade por falta dos medicamentos e que a Secretaria de saúde ainda iria enviar as fraudas geriátricas!
”. Ressaltam que, “
diante de todo o quadro apresentado, o MP-BA manifestou-se favoravelmente pela concessão de prisão domiciliar ao paciente”
, tendo o Juízo Impetrado proferido decisão, em 21/06/2024, indeferindo o pleito formulado pelo Apenado. Esclarecem que não resta mais a possibilidade de interposição de Agravo em Execução, tendo em vista que este foi interposto por outro patrono, em 12/07/2024, mas posteriormente houve o pedido de desistência – o qual foi homologado em decisão proferida no dia 02/08/2024. Arrematam que “
resta claro, portanto a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, aplicando-se por extensão o art. 117, inciso II da LEP, combinado com os art(s) 10, 11 e 14 da LEP, para que possa ter o devido atendimento médico, conforme Parecer do MP acostado aos autos, com monitoramento eletrônico, determinando-se a juntada de relatório médico com atualização do quadro de saúde do apenado a cada 03 meses, cabendo à defesa atualizar o comprovante de residência e indicar número de telefone para viabilizar o monitoramento e a fiscalização do cumprimento
”. Diante de tais considerações, requerem “
seja reconhecido o constrangimento ilegal praticado em face do paciente ADAUTO DA COSTA GAMA e concedida
(...)
a ordem de Habeas Corpus para transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente para cumprimento da pena em prisão domiciliar no processo n.º2000257-90.2024.8.05.0080, conforme Parecer do MP acostado aos autos, com monitoramento eletrônico, determinando-se a juntada de relatório médico com atualização do quadro de saúde do apenado a cada 03 meses, cabendo à defesa atualizar o comprovante de residência e indicar número de telefone”
.

II
- Da
análise dos autos, constata-se que
não
assiste razão
à Defesa
, porquanto
a jurisprudência do STJ somente
admite

que o Reeducando que cumpre pena no regime fechado seja beneficiado com a prisão domiciliar
em situações excepcionais,
comprovadas de plano,

e,
in casu,
o Impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída,
a situação fática que permitiria a concessão do seu pleito
-
a
cometimento por doença grave que gere extrema debilidade e cujo tratamento seja incompatível com o estabelecimento prisional. “
(...)
comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar”

(STJ, AgRg no RHC n. 185.876/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

III
- Na
espécie,
embora
a Defesa
tenha juntado relatórios e exames médicos demonstrando que o Paciente se encontra enfermo, destaca-se, dentre a
documentação colacionada,
a avaliação
subscrit
a
pela Dra. Laiani Bandeira da Silva - CRM/BA (coordenação setorial de atenção à saúde do conjunto penal de Feira de Santana), n
a
qual consta que, “
no momento, não há
” risco de agravamento do quadro de saúde do Paciente, e que este “
tem condições de ser tratado na unidade
”.

IV
-
Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“apesar de o Paciente possuir incontinência fecal em razão da sequela pós COVID e do claro desconforto gerado pela necessidade de usar fraldas, não restou comprovado situação de extrema gravidade e ausência de possibilidade de tratamento na unidade prisional
”, eis que, “
no dia 06 de junho de 2024, o Conjunto Penal de Feira de Santana, em resposta ao ofício solicitando informações sobre o estado de saúde do Paciente, relatou que ele apresenta quadro clínico estável e que passou por avaliação do pneumologista do programa PROAR, oportunidade na qual solicitou exames laboratoriais, Rx de tórax, e espirometria, sendo encaminhado ao serviço POS COVID-CSU e prescrito salbutamol spray, clenil spray e loratadina
”, e, além disto, “
a Autoridade Coatora, nos informes judiciais já colacionados no bojo deste parecer, relatou que já vem tratando a situação das fraldas junto aos órgãos competentes e que efetuou a doação de vários pacotes de fraldas adquiridas através das execuções de Acordos de Não Persecução Penal
”.

V
-
De fato, no que se refere especificamente ao fornecimento de fraldas geriátricas, a Autoridade Impetrada, ao prestar informações, aclarou que
“embora haja informação de que a unidade não
recebe esse insumo do sistema de saúde integrado – situação que já vem sendo tratada por este Juízo junto
aos órgãos competentes eis que tal não pode ocorrer numa unidade do porte do CPFS - este Juízo efetuou
a doação de vários pacotes de fraldas estas adquiridas através das execuções de Acordos de Não
Persecução Penal destinando-as a unidade prisional para atendimento emergencial dos dois internos
identificados nas inspeções mensais em uso de fraldas higiênicas
”.

VI
-
Logo, como a documentação contida nestes autos demonstra que o tratamento médico que o Paciente necessita está sendo fornecido, de forma satisfatória, pelo estabelecimento penitenciário
e pela atuação atenta e diligente do Juízo Impetrado, que sanou a questão atinente às fraldas geriátricas
, não é possível conceder a presente ordem
para que o Apenado seja beneficiado com a prisão domiciliar,
eis que a situação excepcional que permitiria tal benesse àquele que cumpre pena no regime fechado não restou configurada.
Precedentes do STJ.

V
II

–
Habeas Corpus

CONHECIDO
e
DENEGADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8052946-55.2024.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
YURI CARNEIRO COELHO (OAB/BA 15.649)
e
AURÉLIO ANDRADE GOMES (OAB/BA 17.352)
, em favor do Paciente
ADAUTO DA COSTA GAMA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
DA COMARCA
DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06